Tribunal: STF
Processo: ARE 881520
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA DAQUELA DO ESTADO DESTINATÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 239 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.